Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-38.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000116-38.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/03/2023 Publicação: 16/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rafael Carneiro Freitas de Andrade e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo 1º Ten PM Rafael Carneiro Freitas de Andrade, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido a diversos procedimentos administrativos. São eles: Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107. 545/2019- 56º Batalhão de Polícia Militar (BPM), PCD n. 120.806/2019- 56 BPM, PCD n. 100.718/2020 - 56º BPM, PCD n. 100.719/2020- 56º BPM, Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 110.996/2020 – SAD/17ª RPM; SAD n. 116.559/2020 – SAD/17ªRPM; e Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 101.104/2020 – 17ª RPM. A defesa do militar alegou, incialmente, que o militar, lotado, à época, no 56º BPM, vinha sofrendo grave assédio moral de seus superiores. Disse que o militar foi alvo de diversos boicotes e represálias, dispensado de diversas reuniões entre oficiais, além de ter sido excluído de vários grupos do aplicativo WhatsApp. Disse, ainda, que vem sofrendo crises de ansiedade, em face do assédio moral e das várias coações sofridas. Pelo que consta dos autos, tudo começou após o recorrente “enviar uma mensagem, via Painel Administrativo, em 28/03/2019, relatando seu sentimento ao seu Comandante, no sentido de que ‘o tratamento que estava recebendo não era um tratamento digno, inclusive chegou ao ponto de serem feitas insinuações quanto a sua vida privada, e que isso foi o ponto de inflexão, e não seria mais aceito’, além de outras situações ali narradas.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A defesa asseverou que, apesar de o comandante não ter respondido o apelante, contrariando o Memorando n. 10.324.4/15 – EMPM/CPM –, as perseguições não cessaram, pelo contrário, os assédios e as punições foram intensificados de forma clara e evidente. Asseverou, ainda, que o conceito do recorrente despencou de forma vertiginosa, com notas inferiores aos demais militares em suas avaliações, além de ter sido comunicado disciplinarmente duas vezes, indevidamente, pelo subcomandante Maj PM Castro. Sustentou que o militar teve problemas de saúde após as perseguições sofridas, razão pela qual foi licenciado em 13/05/2019. Entretanto, quando retornou da licença médica, foi retirado da função de chefia da P5 e passou a trabalhar na 262ª Cia PM, além de ter recebido nota 7,33 na Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) em 2019, fato este que lhe trouxe grandes prejuízos. Entre as diversas alegações da defesa, destacam-se: - o autor chegou a requerer sua transferência para a cidade de Muriaé/MG, mas que seu pleito não foi atendido, uma vez que a solicitação segue a cadeia hierárquica, necessitando de parecer favorável dos Comandantes da unidade e da Região, o que não teria ocorrido; - foi substituído do curso de Treinamento Policial Básico - TPB, o qual ministrava, por um militar não habilitado, tudo com intuito de desprestigiá-lo - recorrente; - como retaliação, em 20/12/2019 foi feita uma Comunicação Disciplinar contra ele - autor, para apurar o suposto atraso na refeição de preso, sendo que outros militares não responderam administrativamente, somente ele; - em dezembro de 2019, foi comunicado disciplinarmente, por não ter, supostamente, prestado continência ao Comandante da Unidade, próximo à Base Comunitária, sendo que havia outros militares no momento, que também não prestaram continência, mas que não responderam a nenhum procedimento administrativo; e que após uma crise de ansiedade o autor tentou suicídio tendo sido recolhidas as suas armas. Disse que “o Autor apresentou uma Reclamação, em 29/12/2019, endereçada ao Comando da 17ª RPM, no qual relatou fatos ocorridos no 56º BPM que ensejariam, em tese, assédio moral, tendo ali apontado como assediadores o Comandante do Batalhão, bem como o Sub-Comandante e outros oficiais intermediários.”. Disse, também, que, em decorrência da mencionada reclamação, foi instaurado o RIP de Portaria n. 101.104/2020 – 17ª RPM, em 23/01/2020, mas que este está eivado de vícios; que a conclusão do RIP foi equivocada, por não constatar o evidente assédio moral; e que, no mesmo feito, foi determinada a abertura de outro procedimento contra o recorrente, em mais um flagrante assédio moral. A defesa destacou que, após grande desgaste, o apelante colocou seu nome no sistema de movimentação da PMMG, entretanto o Departamento de Recursos Humanos (DRH) (setor responsável pelas movimentações) não acatou o pedido, que, segundo o ora recorrente, se deu por interferência de seus próprios superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede de tutela antecipada, requereu seja determinada, inaudita altera parte, a suspensão de todos os procedimentos instaurados contra o ora recorrente, para que seja determinada a suspensão de todos os procedimentos administrativos instaurados contra ele, bem como a não transferência a bem da disciplina do ora apelante, até que ocorra a análise de legalidade dos procedimentos destacados neste processo. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada, em todos os seus termos, a retificação da nota da AADP do militar, repetindo a nota do anto de 2018 e a condenação dos réus em custas e honorários advocatícios. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita. Deu à causa o valor de 2.000,00 (dois mil reais), para efeitos fiscais. Os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos. De igual modo, o pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, conforme decisão constante no Evento n. 10. Como se vê dos autos, a defesa fez um pedido de reconsideração da decisão de tutela antecipada, tendo em vista o ato firmado pelo comandante-geral da PMMG, publicado no boletim interno da Corporação em 14/01/2021, que trouxe a movimentação do autor do 56º BPM para a 18ª Cia. PM Ind., por conveniência da disciplina. O magistrado primevo, em decisão fundamentada (Evento n. 17), entendeu que o movimentação do militar se deu sem viés punitivo, à vista do contido no artigo 68, inciso II e § 2º, da Lei Estadual n. 5.301, de 16/10/1969, – Evento 15 – documento comprobatório 2, razão pela qual ratificou a decisão de indeferimento da tutela antecipada, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 26), argumentando que o recorrente praticou os fatos imputados a ele, motivo pelo qual devem ser mantidas as punições. Destacou que “todos os procedimentos (sentido lato) impugnados seguiram rigorosamente os ditames normativas de regência, de sede constitucional e infraconstitucional; houve a indicação precisa dos motivos instaurativos, o que se comprova mediante a leitura das correspondentes Portarias, tendo-se, ainda, oportunizado, ao autor, conhecer as imputações e delas se defender mediante todos os instrumentos jurídicos previstos”. Acrescentou que “sendo os atos impugnados legítimos e legais, não há que se falar em controle judiciário, que, no caso concreto, se realizado, incidiria sobre o mérito administrativo, manipulável somente pela Administração Pública. A prosperar a revisão pretendida pelo autor, estar-se-ia afrontando o caro postulado constitucional das Separações dos Poderes, previsto expressamente no art. 2º da Carta Magna”. Ao final, requereu que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A defesa apresentou impugnação à contestação, reprisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 30). Intimada para a fase de especificação de provas, a defesa apresentou pedido para oitiva de testemunhas. Intimado, o Estado de Minas Gerais nada requereu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em decisão fundamentada, o douto magistrado “a quo” indeferiu o pedido da defesa, ao fundamento de “que a análise da valoração das provas, em face à situação fática é atribuição da autoridade administrativa, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Da mesma forma, cabe ao Administrador a aferição do conjunto probatório produzido nos autos do procedimento administrativo. Ao julgador compete observar se os elementos por ele considerados estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos, e não se seriam suficientes para uma ponderação”. Inobstante a negativa do juízo em arrolar as testemunhas indicadas, a defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão supra, que foi negado pelo magistrado, conforme Eventos ns. 43 e 45, respectivamente. Intimada, a defesa apresentou alegações finais no Evento n. 92, especificações de provas 2 a 6. O Estado de Minas Gerais se manifestou no Evento n. 95. A sentença se encontra no Evento n. 97. O douto magistrado entendeu que não há dúvidas de que “os fatos foram regularmente apurados nos procedimentos disciplinares, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar as suas ocorrências”. Dessa forma, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), o meritíssimo Juiz de Direito julgou improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 102. Os argumentos apresentados pelo apelante foram semelhantes aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando, assim, repetições desnecessárias. Ao final, a defesa requereu que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, para que seja reformada a sentença guerreada, Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que o autor não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade nos procedimentos administrativos, sendo vedado ao Judiciário o reexame de provas que o conduzem à invasão do mérito administrativo, bem como refutou todos os argumentos trazidos pelo apelante. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau (Evento n. 109). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que se depreende dos autos, o apelante, 1º Ten PM Rafel Carneiro Freitas de Andrade, teria sofrido assédio moral por parte de seus superiores, todos do 56º BPM, além do Comandante da 17ª RPM. Após sofrer inúmeros atos de assédio, inclusive com a instauração de vários procedimentos administrativos em seu desfavor, com o único objetivo de humilhá-lo e rebaixá-lo, foi transferido por conveniência da disciplina. Desta feita, passo à análise dos procedimentos administrativos apontados na inicial, uma vez que aos olhos da defesa, eles se encontram eivados de nulidades. - PCD. 107. 545/2019, Comunicação Disciplinar feita pelo Major Castro, em razão da falta de cadeira em um evento (decisão: enquadramento) Síntese dos fatos: No dia 26/03/2019, o comunicado demonstrou desídia para a organização da solenidade dos destaques referente ao mês de fevereiro de 2019, deixando de providenciar cadeiras suficientes para os militares da unidade (havia 50 cadeiras para um público de 120 militares), tão pouco organizou com antecedência o café que seria servido aos participantes do evento. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: desempenho insuficiente (art. 14, inciso II, do CEDM), em específico: descumprimento do que prevê a Ordem de Serviço n. 02/2019-P5 do 56º BPM. Verifica-se desta da conclusão do encarregado que a responsabilidade pela organização do evento era de todo o setor que envolvia o P5, razão pela qual sugeriu a abertura de uma sindicância em face de todos os envolvidos, e não só do apelante. Desta forma, corroboro o entendimento do magistrado sentenciante de que a possível responsabilização de todos os envolvidos afasta a tese autoral de pessoalidade e assédio moral. O fato de a decisão tomada pelo Cel PM Oterson (Comandante da 17ª RPM) ter sido pelo enquadramento disciplinar do autor em nada se aproxima de ato de assédio, tratando-se simplesmente de ato discricionário daquela autoridade. Ademais, pelo que verifiquei dos documentos juntados aos autos (PROVA 45 PCD 107.545/2019, evento n. 1, DOC 41), o procedimento respeitou em sua inteireza todos os princípios que o norteia, mormente os da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual refuto o argumento defensivo de nulidade do ato. Vale ressaltar que, apesar de o enquadramento do militar nas iras do art. 14, inciso II do CEDM, ter-se efetivado, o apelante permaneceu no conceito a+ 50. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - PQD. 120.806/2019, queixa disciplinar feita pela Sgt Vanessa, em decorrência de duas Comunicações Disciplinares feitas pelo autor contra a Querelante (Arquivado) Síntese dos fatos: No dia 30 de outubro de 2019, na cidade de Itajubá/MG, por volta das 9h, teria o querelado comunicado disciplinarmente à querelante por ela utilizar o penteado “rabo de cavalo”, penteado este que a querelante alega ter previsão no RUIPM. Segundo ela, na data em que foi comunicada disciplinarmente, a SD PM Ana Carolina também utilizava o mesmo penteado, porém não foi feita comunicação disciplinar da Soldado. Alega, ainda, que, no dia 02 de julho de 2019, foi comunicada disciplinarmente por que teria tirado militares de forma sem permissão do querelado, porém, ela alega que as militares não estavam em forma, bem como quem deu a ordem para que elas as chamasse foi o 2º Ten Freitas, porém, somente a querelante foi comunicada disciplinarmente. A querelante alega que em virtude desses fatos se sente assediada moralmente pelo querelado. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 13, inciso IV do CEDM. (exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais) Verifica-se deste procedimento, inobstante a singularidade de seu rito, que aos envolvidos foram permitidos todos os meios de prova. Observa-se, especificamente do relatório do encarregado, que as partes participaram ativamente do procedimento em questão, em busca da verdade real dos fatos. Todas as alegações foram detidamente contra argumentadas, debatidas e relatadas no procedimento. Importante destacar que o procedimento administrativo foi, inclusive, sobrestado, considerando a licença médica do querelado, ora apelante, tudo em perfeita sintonia com o que determina as normas que regem a Administração. Não há que se falar em nulidade. A conclusão pelo enquadramento do militar, ora recorrente, é ato discricionário da Administração, cabendo ao Poder Judiciário, tão somente, a análise da legalidade do ato. Pelo que se extrai dos documentos juntados no evento n. 1, DOC 42, o procedimento transcorreu dentro da normalidade. Desta forma, considero acertada a fala do magistrado a quo, ao considerar que “o autor tomou conhecimento das acusações e delas se defendeu”, não havendo que se falar em perseguições e nulidades do ato administrativo em destaque. Quanto ao argumento defensivo de que não poderia ter sido arrolada testemunha durante a fase administrativa, em razão da natureza do procedimento, observo que a questão foi absolutamente dirimida durante o curso do procedimento em destaque, especificamente às páginas 180 e 181 documento n. 42, Evento 1. Nesse sentido, mantenho o posicionamento adotado pelo juiz sentenciante, que entendeu pela “improcedência da alegação autoral.”. Por fim, esclareço que a decisão final foi pelo arquivamento do procedimento, não havendo que se falar em qualquer punição, conforme o ERF do militar - Evento. 82, DOC 2. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - PCD. 100.718/2020, Comunicação Disciplinar pelo suposto atraso de 20 minutos na entrega da refeição de preso (Arquivado) Síntese dos fatos: no dia 15/12/2019, o militar comunicado da função de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) atrasou a alimentação do preso recolhido na Unidade Prisional por 20 (vinte) minutos, pois, o jantar deveria ser entregue no horário compreendido entre 18 e 19 horas, porém somente foi entregue às 19h20min. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário a documento normativo administrativo (art. 14, inciso II, do CEDM), no caso em tela, o art. 48, inciso III, da Resolução n. 4.092/2010. Conforme se extrai dos documentos juntados no evento n. 1, DOC 43, a encarregada, Cap PM Ana Paula Dias Marques, sugeriu o arquivamento do feito, por ausência de "prova suficiente do cometimento da transgressão disciplinar imputada ao acusado" [...], o que foi feito em 04 de janeiro de 2021. Na esteira das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Minas Gerais (Evento n. 109), entendo que o arquivamento do procedimento em destaque fragiliza a tese de perseguição ao ora autor. Observe-se trecho das contrarrazões recursais: Ao sugerir o arquivamento, a Capitã demonstra imparcialidade e impessoalidade na condução do processo. Não se trata de opinião ou algo que se sujeita ao subjetivismo; a sugestão de arquivamento é um dado objetivo e, aliada ao contexto (arquivamento de um outro RIP e licitude dos demais procedimentos) afastam a tese de assédio moral. Diante do excerto colacionado acima, entendo que não há como discordar do apelado. Deve-se reconhecer a lisura do procedimento administrativo, que caminhou dentro da legalidade e da mais completa imparcialidade, respeitando-se os limites da lei. Caso fosse interesse da Administração prejudicar o apelante, como faz crer a defesa, o enquadramento do militar seria medida impositiva, o que não foi feito. A toda evidência, a defesa do apelante, se apega apenas em inconformismos e conjecturas para justificar as condutas, diga-se, insatisfatórias, do militar, 1º Ten PM Rafael. Desta feita, não merece guarida a mera alegação de perseguição ou assédio, sem que seja trazida aos autos prova irrefutável do direito alegado. Pelo que se nota do presente processo, inobstante o resultado do procedimento, os princípios que regem a Administração Pública foram respeitados em sua inteireza, não havendo que se falar em quaisquer nulidades. PCD 100.719/2020, Comunicação Disciplinar pela suposta falta de continência ao Comandante do BPM (Arquivado) Síntese dos fatos: no dia 11/12/2019, por volta das 21h52min, o militar comunicado, estando de pé, em atividade de policiamento ostensivo no evento Parada Natalina, do lado anterior da Base de Segurança Comunitária, sendo o militar de maior posto ali presente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 deixou de se apresentar ao Comandante da Unidade e prestar-lhe os sinais de respeito, mesmo estando o Comandante a aproximadamente 5 (cinco) metros de distância do comunicado por mais de 5 (cinco) minutos, não havendo quaisquer obstáculos visuais entre eles. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 14, inciso XI, do CEDM, (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas especificas;) no caso em tela, inobservância do o art. 3º, § 3º, da Portaria Normativa n.º 660/2019 - Ministério da Defesa. Ressalte-se que, neste procedimento, o autor busca, entre outros, a reapreciação do mérito administrativo que não pode ser feita, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Podres. É sempre bom lembrar que ao Poder Judiciário não cabe a análise do mérito, mas, tão somente, da legalidade do ato administrativo Nesse sentido, quanto à legalidade do ato administrativo em destaque, verifica-se que o encarregado deste PCD, Cap PM Elvis José Ribeiro da Roca, concluiu pelo arquivamento do feito, o que foi promovido em 25 de dezembro de 2020, não havendo que se falar em qualquer punição arbitrária ou nulidade. Ora, a decisão adotada pela Administração só fortalece a tese de legitimidade dos procedimentos instaurados e afastam a de existência de assédio moral, pessoalidade e perseguição ao autor. Ademais, ainda que o competente procedimento tenha sido arquivado pela PMMG, analisei pormenorizadamente os documentos juntados, mormente o vídeo contido no Evento n. 45 - Prova 29, e não vislumbrei qualquer irregularidade no procedimento adotado, razão pela qual refuto o pedido da defesa de anulação da presente comunicação disciplinar. - SAD 110.996/2020 - 17ª RPM, em decorrência da suposta falta de resposta em um questionamento, via Mensagem via Painel administrativo, acerca da arma cadastrada no SINARM (Decisão: Advertência verbal) Síntese dos fatos: Consta que, desde 17/03/2020 (prorrogada em 15/06/2020), o n. 161.255-5, 1º Ten PM Rafael Carneiro Freitas de Andrade, lotado na 262º Cia PM/56º BPM, encontra-se em gozo de dispensa saúde, homologada pela JCS. E entre os itens previstos na documentação médica, como restrição temporária ao militar, se encontra o "uso e manuseio de armamento"; e, em 17/07/2020, o Cap PM Comandante da 262ª Cia PM/56º BPM, chefe direito do supramencionado Oficial subalterno, tomou conhecimento de que no SINARM havia registro de uma Pistola marca Ta urus, calibre .380, número de série KZJ17135, em nome do 1º Ten PM Carneiro, arma de fogo essa, em tese, não entregue pelo militar à Administração em decorrência de sua dispensa-saúde. Dessa forma, ainda em 17/07/2020 e com amparo no art. 79 da Resolução n. 4085/2010 - CG, teria o citado Cap PM questionado o 1º Ten PM Carneiro acerca da mencionada arma de fogo, tendo o Oficial subalterno se esquivado de responder, motivo pelo qual o Cap PM formalizou a ordem por meio de mensagem virtual através do painel administrativo de n. 202007026677527-2007. Na referida mensagem virtual, o Cap PM contextualizou a situação e determinou ao 1º Ten PM Carneiro: "estando tal armamento em sua posse, esta deverá ser imediatamente entre à Administração. Já havendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 transferido tal armamento, informar seu destino para que seja diligenciado junto ao SINARM o registro da referida transferência; ocorreu que, em resposta à determinação de seu Chefe direto, o 1º Ten PM Carneiro apenas respondeu que na referida consulta em anexo não constava seu nome. Ou seja, mesmo tendo ciência que o questionamento legal do Cap PM pairava em torno da Pistola marca Taurus, calibre .380, número de série KZJ17135, arma de fogo essa transferida pelo Oficial subalterno em 10/04/2017 (BIR n. 13, de 04/04/2017, do 56º BPM), o 1º Ten PM Carneiro, ao invés de cumprir a ordem e estabelecer tal situação, em tese, omitiu-se no cumprimento da determinação; ressalta-se que diferentemente do SINARM, no sistema ‘Armas da PMMG’, já constava a transferência da arma de fogo número de série KZJ17135, que pertenceu ao 1º Ten PM Carneiro até 10/04/2017”. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: deixar de cumprir ordem legal (art. 14, inciso III, do CEDM). Após analisar com acuidade a mencionada Sindicância, entendo que o magistrado sentenciante decidiu com o costumeiro acerto. O processo transcorreu dentro da mais absoluta normalidade. Deve-se frisar que, nestes e nos demais procedimentos, foi produzida robusta produção probatória, para a qual o apelante, pessoalmente e por meio de defensora técnica (atuante, inclusive, nos demais feitos), contribuiu efusivamente para o deslinde do procedimento. Trago por oportuno, trecho da mensagem, objeto da sindicância, enviada pelo Cap PM Júlio ao ora apelante (Evento 1, DOC34). Veja-se: Chegou ao conhecimento deste Cmt Cia existência de arma de fogo particular registrada em nome deste oficial, conforme constante em tela extraída em consulta ao SINARM em anexo. A existência de tal armamento em posse do oficial contraria parecer da JCS em anexo que determina o recolhimento de quaisquer armas da carga ou particulares em razão de restrição de saúde e revogação do Porte Especial de Arma de Fogo, de forma que, estando tal armamento em sua posse, esta deverá ser imediatamente entregue à Administração. Já havendo transferido tal armamento, informar seu destino para que seja diligenciado junto ao SINARM o registro da referida transferência. Como se vê, não há qualquer singularidade, diga-se, de cunho moral ou que refletisse qualquer perseguição ao militar sindicado. Muito pelo contrário, verifica-se de plano a preocupação do oficial superior em cumprir o que determina a legislação. A resposta que deu origem à sindicância em destaque se encontra no Evento n. 1, DOC 36. Não se pode olvidar que há uma hierarquia verticalizada dentro da PMMG, que deve ser respeitada por todos os integrantes da corporação militar. Ao contrário do que alega a defesa, o oficial superior, por meio da mensagem enviada, não acusa o apelante de não ter entregado todas as suas armas. Pelo contrário, apenas solicita a ele - 1º Ten PM Rafel Carneiro, que informe que já transferiu a arma que consta no documento, caso isso já tenha ocorrido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Também não me passou despercebido o registro feito pelo magistrado a quo de que o apelante “além de não ter respondido ao Capitão, notou um tom arrogante na resposta”, o que denota a postura inadequada do militar. Da sentença primeva é possível verificar que o magistrado não só ressaltou a lisura do procedimento quanto à legalidade do ato administrativo. Saliente-se que, ao contrário do que alega a defesa, o princípio da legalidade foi categoricamente respeitado, assim como os princípios da ampla defesa e do contraditório. A instauração do procedimento em destaque não traduz a perseguição aventada pela defesa. Na verdade, cabe à Administração instaurar procedimento sempre que houver notícia de conduta irregular, sobretudo aquelas que atentam contra os pilares da PMMG, especificamente, a hierarquia e disciplina militares. Com essas considerações, rejeito o pedido de anulação na mencionada SAD, uma vez que não verifiquei qualquer ilegalidade no ato, dado que a defesa se pautou, tão somente, em conjecturas que não traduzem a realidade dos fatos. - RIP 101.104/2020, instaurado para apurar a Reclamação Disciplinar feita pelo apelante contra o Ten Cel PM André Coli e o Maj PM Castro (Comandante e subcomandante da Unidade, respectivamente): Síntese dos fatos: consta do RIP 101.104/2020 - 17º RPM que o n. 161.255-5, 1º Ten PM Rafael Carneiro Freitas de Andrade, em 30/12/2019, formalizou junto ao Comando Regional reclamações em desfavor do Ten Cel PM Comandante do 56º BPM e do Maj PM Subcomandante da referida Unidade. Após apuração detalhada, inclusive com a oitiva das testemunhas indicadas pelo reclamante, tais reclamações foram julgadas como infundadas, fato que, nos termos do art. 95, §1º, do CEDM, reclama a apuração administrativa da conduta perpetrada pelo 1º Ten PM Carneiro. Ainda ressaem do citado RIP que o 1º Ten PM Carneiro, a partir de 01/04/2019, em tese, inobservou os valores institucionais de lealdade e hierárquica, ao gravar, clandestinamente e de forma unilateral, o Ten Cel PM Comandante de sua Unidade, o Maj PM Subcomandante, o Cap PM seu Chefe direito e o Cap PM Chefe da P2 do 56º BPM. Apesar de lícita na visão do STF, tais gravações clandestinas, no caso em concreto, se mostraram igualmente infundadas. Transgressões disciplinares, em tese, cometidas: contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados (art. 14, inciso XII, do CEDM); e deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes (art. 15, inciso III, do CEDM). Após analisar detidamente os documentos referentes ao procedimento em destaque, de maneira semelhante ao magistrado sentenciante, entendo que “o procedimento transcorreu dentro da normalidade legal prevista.”. Ressalto que a irresignação do apelante quanto a eventuais máculas existentes no mencionado procedimento não merecem prosperar, isso porque o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) possui caráter eminentemente investigatório, tendo como finalidade, de acordo com o art. 105 do MAPPA, “buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos”. Desse modo, após constatarem indícios de autoria e materialidade de transgressão disciplinar, o RIP serviu como subsídio para instauração do processo disciplinar adequado, qual seja, a SAD n. 116.559/2020 – 17ª RPM, nos termos do artigo 115 do MAPPA. Assim, conforme pontuou o Estado de Minas Gerais em sede de contrarrazões, tendo sido observada a ampla participação do apelante na instrução probatória, bem como a decisão de arquivamento do mencionado RIP (pág. 204, Evento n. 1), por considerar “infundadas as alegações” do militar, ora apelante, restam enfraquecidas as teses de assédio moral ou de perseguição. Feitas tais considerações e observados os princípios que regem a Administração no RIP em destaque, deixo de acolher o pedido defensivo de anulação do procedimento. - SAD n. 116.559/2020 - 17ª RPM, instaurada em decorrência da Reclamação Disciplinar RIP 101.104/2020 - 17º RPM, feita pelo autor (Arquivada) Conforme informado pela própria defesa do militar em alegações finais (Evento 92, ALEGAÇÕES1, página 31), o encarregado opinou pelo arquivamento da mencionada SAD. Assim, coaduno com o entendimento do douto magistrado a quo no sentido de que resta enfraquecida a tese da defesa de perseguição ou assédio, já que, “caso tivesse ocorrido, sua conclusão seria pelo enquadramento disciplinar do Autor”, o que não ocorreu. Dessa forma, razão não assiste à defesa. Após analisar detidamente os autos, concluo que as alegações da defesa do ora apelante não merecem prosperar. As decisões disciplinares foram embasadas em provas existentes, colhidas no curso dos procedimentos, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa. No que se refere à Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP), Anos 2019 e 2020, verifica-se que os motivos de fato e de direito que arrimaram as notas de AADP do apelante, nos períodos mencionados, estão devidamente externados no documento carreado aos autos, pela própria defesa. (Evento n. 1). A fundamentação da avaliação foi conhecida pelo apelante, tendo ele, relativamente à nota recebida em 2019, impugnando-a, mediante recurso, que, embora conhecido, restou improvido por autoridade DISTINTA da apontada como perseguidora. Notadamente, quanto ao ano de 2020, não foi diferente. Desta forma, não vejo como acolher a tese sustentada pela combativa defesa. Por fim, quanto à insurgência da transferência do apelante a bem da disciplina, não vejo qualquer ilegalidade no ato impugnado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ao contrário do que alega a defesa em sede recursal, a movimentação em razão de conveniência da disciplina não tem caráter sancionatório e, no caso em tela, não adveio em razão da submissão do apelante à Sindicância Administrativa (SAD) n. 116.559/2020. A decisão da Administração juntada aos autos no Evento n. 15, DOC 2, foi clara ao apontar que o ora apelante, ao adotar “comportamento inadequado perante os seus subordinados macula e expõe de forma grave a imagem da corporação, trazendo repercussão negativa intra e extra murus, o que torna inviável sua permanência na 17ª RPM.” Do mesmo documento, extrai-se que o apelante ao adotar conduta tumultuária, "cria um ambiente desarmônico no seu local de trabalho, agredindo frontalmente o espírito de camaradagem, a cooperação mútua e a boa convivência entre os integrantes da UDI, ferindo os princípios da ética militar, da hierarquia e da disciplina militares; requisitos essenciais para o exercício da função." Desse modo, o ato transferência foi motivado e exarado por autoridade competente, com a finalidade de preservar a ordem e a disciplina na fração em que o militar servia, configurando-se em ato administrativo regular, sem vícios e máculas. Vale lembrar que o servidor militar não é inamovível, e a movimentação interna na Corporação é ato discricionário de seu comando, desde que praticada por ato motivado, como é o caso dos autos. Nesse sentido, sobre o tema, trago à colação recente jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça Militar, da lavra do eminente desembargador Jadir Silva. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ART. 125, § 4º, DA CF/88 – ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO – ATO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS – MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA DOS EFETIVOS. – A transferência por conveniência da disciplina não possui natureza punitiva e independe, por isso, de prévia instauração de procedimento em contraditório. Trata-se de medida disciplinar prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. PROCESSO EPROC N. 2000101-69.2020.9.13.0005. Relator: Desembargador Jadir Silva - Julgamento: 10/06/2021 - Publicação: 18/06/2021. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator